Tribunal: TJDFT
Processo: 0731009-58.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. ESTADO DE INSOLVABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADO.

1. A insolvência civil é caracterizada pelo fato de o devedor não dispor de bens suficientes para adimplir todas as suas dívidas (estado de insolvabilidade econômica real, nos termos do CPC/73 748, aplicável por força do disposto no CPC/15 1.052).

2. Ausente demonstração que as obrigações do devedor superam o valor do seu patrimônio, não se admite a utilização de ação de insolvência como forma de cobrança da dívida, ainda mais sem a comprovação de que o credor envidou todos os esforços possíveis para encontrar bens do devedor.

3. Negou-se provimento ao apelo.